Tribunal: TJDFT
Processo: 0711532-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0711532-55.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: WANDERSON CARLOS DOS SANTOS DA SILVA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de PetCrim – Petição Criminal, ajuizada por Wanderson Carlos dos Santos da Silva, em seu próprio favor, requerendo a retificação de seu relatório de situação processual executória para fins de requerimento de posterior progressão de regime. Encaminhados os autos à Defensoria Pública para análise, esta informa que o requerente cumpre pena de 46 (quarenta e seis) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, atualmente em regime fechado, e que já resgatou 12 (doze) anos, 01 (um) mês e 12 (doze) dias de pena (execução no 0001699-24.2014.8.07.0015). Aduz que “o apenado vem sendo regularmente assistido pela Defensoria Pública”, acrescentando que o pedido veiculado na petição ora em exame é “inerente à execução de pena” e, de tal sorte, “deve ser dirigido ao juízo da VEP/DF”, sob pena de se configurar supressão de instância. Ao final, conclui não haver fundamento jurídico para complementar o requerimento formulado (ID 45955759). O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Antônio Marcos Dezan, manifestou-se pelo “não conhecimento do pedido, tendo em vista que o requerente deve primeiro submeter sua pretensão ao juízo a quo” (ID 46353691). É o relatório. A petição criminal deve ser inadmitida. Verifica-se que, tal qual noticiado pela Defensoria Pública, o pedido vindicado pelo acusado, de fato, demanda exame pelo Juízo da Execução e, de tal modo, não pode ser examinado originariamente por este Tribunal de Justiça. Assim, por se tratar de pretensão manifestamente incabível nesta sede eminentemente recursal, a presente petição deve ser inadmitida pelo Relator, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Diante do exposto, indefiro liminarmente a presente petição criminal, por ser manifestamente inadmissível, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 5 de maio de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador